Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-49.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000427-49.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal de crédito de ICMS no valor de R$ 11.916,05. O embargante alegou contradição entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.562, sob o argumento de que o procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não teria sido observado, e requereu, com efeitos infringentes, o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a prescrição intercorrente sem exigir formalidades processuais específicas do art. 40 da Lei nº 6.830/1980; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para rediscutir tese já examinada no julgamento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. O RE 636.562 do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e afirma que, após o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos. O entendimento firmado no RE 636.562 é compatível com o acórdão embargado, pois ambos reconhecem a fluência automática dos prazos de suspensão e de prescrição, independentemente de declaração judicial expressa. A alegação de inobservância do procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 já foi examinada e rejeitada no acórdão embargado, com fundamento no Tema 570 do Superior Tribunal de Justiça. A Fazenda Pública deve demonstrar, na primeira oportunidade de manifestação, o prejuízo decorrente de eventual falta de intimação no procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, salvo quanto à intimação que constitui o termo inicial, hipótese em que o prejuízo é presumido. O Estado da Bahia não demonstrou causa interruptiva ou suspensiva da prescrição capaz de alterar o resultado do julgamento, limitando-se a apontar questões formais sem indicar ato processual efetivo praticado no período de mais de sete anos de paralisação do feito. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos, sem vício declaratório efetivo, configura uso do recurso como sucedâneo recursal, em desacordo com sua natureza jurídica. As questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas consideram-se incluídas no acórdão embargado para fins de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal é compatível com o RE 636.562 quando observado que o prazo prescricional se inicia automaticamente após o decurso do prazo anual de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. 2. A alegação de nulidade por inobservância do procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 exige a demonstração de prejuízo pela Fazenda Pública, salvo quanto à intimação que constitui o termo inicial. 3. Os embargos de declaração não admitem rediscussão de tese já decidida nem efeitos infringentes quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 278 e 489, § 1º; CPC/1973, art. 245; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.02.2023, DJe 06.03.2023; STJ, Temas 566, 567 e 570; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.